Tribunal: TJBA
Processo: 8088433-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088433-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: VANDERLEI SOUSA NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s):MATHEUS HENRIQUE SANTOS CONTIERO, MARCUS VICTOR GILAVERTE BARONI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. OBRIGAÇÃO MENSAL. INCIDÊNCIA POR EVENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO À LEI N.º 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória, reconhecendo, mediante perícia grafotécnica, a falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado. A sentença declarou a nulidade do ajuste, determinou a suspensão de descontos sob pena de multa diária, a restituição simples dos valores e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O banco recorre defendendo a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a redução da indenização, a alteração da multa e a compensação do valor depositado. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em verificar a existência de responsabilidade civil decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado; a configuração e o quantum dos danos morais; a possibilidade de compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do autor com a condenação imposta; a adequação da periodicidade da multa cominatória (astreintes) fixada para obrigação de trato sucessivo; e a atualização dos consectários legais. III. Razões de decidir: A prova pericial grafotécnica atestou inequivocamente que a assinatura no contrato não pertence ao autor, configurando fraude e falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ). Os descontos indevidos em benefício previdenciário acarretam dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 6.000,00 proporcional e razoável. Contudo, comprovado o crédito do mútuo na conta do consumidor, impõe-se a compensação com o valor da condenação para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de suspensão de descontos mensais, devendo incidir por evento de descumprimento. De ofício, ajustam-se os juros e a correção monetária às novas regras do Código Civil alteradas pela Lei n.º 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a compensação do valor creditado e alterar a periodicidade da multa. Tese de julgamento: "É devida a compensação de valores comprovadamente creditados na conta do consumidor em caso de anulação de empréstimo consignado, a fim de evitar enriquecimento sem causa. A multa cominatória para suspensão de descontos mensais deve incidir por evento de descumprimento e não diariamente." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406 e 884; CPC, art. 537, § 1º; Lei n.º 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8007970-80.2022.8.05.0113, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 29/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 08/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8088433-88.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (sucessor do Banco Ficsa S/A) e como Apelado VANDERLEI SOUSA NASCIMENTO JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença para autorizar a compensação do valor de R$ 532,79 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), depositado na conta da parte autora, devidamente atualizado, com o montante da condenação em fase de liquidação de sentença; alterar a periodicidade da multa cominatória para incidência por cada desconto indevido realizado em descumprimento à ordem judicial (por evento), mantendo o valor unitário e o teto fixados na origem; determinar, de ofício, a adequação dos consectários legais à Lei n.º 14.905/2024, devendo incidir, até 29/08/2024, correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, mantendo-se a sentença incólume nos seus demais termos, conforme o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA